Tribunal: TJSP
Processo: 0003799-97.2010.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000410794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 0003799-97.2010.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia,
em que é apelante JOSÉ IVAN BATISTA DE FREITAS
(JUSTIÇA GRATUITA) e é apelada CCC COM SV E P
AUTOMOTIVAS LTDA EPP.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "DERAM PROVIMENTO AO APELO, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003799-97.2010.8.26.0229 – Crs 5220e
2
Voto no 40.945
Apelação no 0003799-97.2010.8.26.0229
2a Vara de Hortolândia
Apelante: José Ivan Batista de Freitas
Apelada: CCC Comércio e Serviços de Veículos e Peças
Automotivas Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Extinção
da
execução,
agora
cumprimento de sentença, só se admite
com a satisfação da obrigação, com a
renúncia ao crédito ou com a prescrição
intercorrente e não se autoriza nem se
presume pela inércia do credor, ainda
que com sua intimação pessoal.
Credor
apela
(fls.
140/157)
da
respeitável sentença (fl. 107) que julgou extinto processo de
execução de título judicial (fls. 62/64-vo) promovida contra
revendedora de veículos. Afirma que “aguardava, de boa-fé,
a realização da pesquisa Infojud”, que foi deferida e “que
ainda seria concretizada”, para se “manifestar”. Reclama da
falta de intimação pessoal e de “completa prestação
jurisdicional” e acena com os mais de nove anos de
tramitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003799-97.2010.8.26.0229 – Crs 5220e
3
Dispensava-se preparo (fl. 56).
É o relatório.
A execução se arrasta desde agosto de
2012 e a última manifestação do exequente data de 11 de
setembro de 2017 (fl. 96), com pedido de pesquisa
Bacenjud, Infojud e Renajud.
Houve intimação do advogado do
resultado das pesquisas (fl. 105), quando se lhe facultava
reclamar a falta da do Infojud, e não houve intimação
pessoal.
De todo modo, a extinção da execução,
agora cumprimento de sentença, só se admite com a
satisfação da obrigação, com a renúncia ao crédito ou com a
prescrição intercorrente e não se autoriza nem se presume
pela inércia do credor, ainda que com sua intimação pessoal
(THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA,
LUIS GUILHERME A. BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO
N. DA FONSECA, Código de Processo Civil de 2015, São
Paulo, 50a ed., Saraiva, 2019, p. 845, nota 6a ao art. 924).
Revoga-se, pois, o decreto de extinção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0003799-97.2010.8.26.0229 – Crs 5220e
4
defere-se o pedido da pesquisa que falta e, na eventual
omissão do exequente, ordena-se a suspensão do processo
até que se opere a prescrição.
Pelas razões expostas, dá-se provimento
ao apelo.
Celso Pimentel
relator